Tribunal: TJBA
Processo: 8018895-57.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018895-57.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO BRESINSKI LAGE e outros

Advogado(s)
:
BERNARDO MENICUCCI GROSSI

AGRAVADO: JEAN FERNANDES PRADO

Advogado(s)
:
EDSON ALMEIDA DE JESUS JUNIOR

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO DE DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente
Agravo Interno de nº 8018895-57.2020.8.05.0000
,
da Comarca de Bom Jesus da Lapa, no qual figuram como Agravantes
Thiago Bresinski Lago e Outro
e Agravado
Jean Fernandes Prado.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, por maioria,
em conhecer e negar provimento ao recurso
pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2020.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator